Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708632-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO. REGULARIDADE. EXONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PROMITENTE COMPRADOR. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. "(..)1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelo conhecido em parte. (...)" (Acórdão 1783109, 07322573320218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Recurso parcialmente conhecido. 2. No caso, acervo probatório apto ao deslinde do tema: juntados “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda”, “Registros e Averbações do Imóvel” entre outros documentos. Prescindível, assim, produção de prova testemunhal, bem como pericial para conferir solução ao litígio. Ademais, nos termos do que tem definido o STJ (“não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos;” REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 3. Sobre a aplicação do CDC, como bem definido em sentença: “( ) De plano esclareço que a relação jurídica entre as partes é de consumo, não sendo necessário que a compra de imóvel se dê para fins de moradia, bastando que não seja atividade profissional do adquirente. Como o autor é advogado e atua como advogado, não tendo sido provado nos autos que adquiriu o imóvel de forma profissional, para exercer empresa, estão satisfeitos os requisitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.” (ID58355663). 4. No que concerne ao contrato celebrado entre as partes, as partes firmaram em 28/10/2027 “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção” para aquisição de apartamento em Ceilândia/DF, com entrega para 31/5/2020. Conforme o autor/apelado, as partes acordaram, ainda, o pagamento do preço por meio de honorários advocatícios, referentes a serviços prestados pelo autor/apelado ao grupo econômico de que faz parte a requerida/apelante. 4.1. Os comprovantes de pagamento e o termo de quitação, com firma reconhecida, fornecido pela apelante, demonstram a anuência ao pagamento por meio de prestação de serviços advocatícios. Do que se tem, exonerado o autor integralmente de suas obrigações contratuais. 5. O fato incontroverso é o atraso na entrega do imóvel. Apesar de a apelante defender, subsidiariamente, que o retorno ao status quo deve limitar-se ao valor desembolsado pelo apelado, a pretensão encontra óbice no mencionado termo de quitação, pelo qual reconhecida a exoneração integral das obrigações contratuais do apelado. Nesse contexto, ante o atraso na entrega do bem, viável a indenização dos lucros cessantes, que deve ser mantida conforme fixada pela sentença. 6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 182 e 473, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de cumulação do pedido de rescisão do contrato de compra e venda com o pedido de indenização por lucros cessantes, sob o argumento de que quando concedida a rescisão contratual, ela tem efeito retroativo, retornando as partes ao estado anterior à contratação, e, por outro lado, a indenização por lucros cessantes pressupõe a existência de um direito subjetivo à fruição do imóvel, o que não se sustenta nos casos em que as partes retornarem ao status quo ante. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPE. Ao final, requer que as intimações de estilo sejam publicadas exclusivamente em nome de MOZART VILELA ANDRADE, OAB/MS 4.737 (ID 69715287). Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações que se fizerem necessárias no feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 71136527). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial com base na indicada ofensa aos artigos 182 e 473, ambos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Registre-se que, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis os lucros cessantes quando a rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel se dá por culpa do promitente vendedor. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 69715287 e711 36527. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025